Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Processo : 0712814-52.2019.8.07.0006 DESPACHO Diante da CERTIDÃO da diligente SECRETARIA da Turma (id. 49620341), à advogada dos réus, Sra. Maria Olimpia da Costa, OAB-DF1305-A, para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de id. 49604317, uma vez que não possui relação com os presentes autos. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator